Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZADA A IMPORTAÇÃO. SEGURANÇA SANITÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora, portadora de transtorno de espectro autista, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do plano de saúde ao fornecimento de medicação à base de canabidiol e de condenação em danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (a) verificar se o plano de saúde está ou não obrigado ao fornecimento de medicação não registrada na ANVISA, mas que foi autorizada para importação, quando a doença da parte autora está acobertada pelo contrato; (b) verificar a existência de dano moral e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Especialmente com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 3.1 O Transtorno de Espectro Autista – TEA está incluído na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), estando coberto pelo plano de saúde, nos termos do disposto na Lei n. 9.656/1998. 3.2 A escolha das medicações prescritas é de competência exclusiva do médico assistente, estando a operadora obrigada à cobertura quando a doença está acobertada pelo contrato.
4. No caso, houve lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade de parte apelante, haja vista que a negativa indevida ao fornecimento da medicação agravou o quadro de sofrimento suportado, ferindo o seu direito à integridade física, além de causar evidente abalo emocional.
5. Levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que a reparação por dano moral deve ter caráter educativo e não deve implicar enriquecimento ilícito, e atento ao posicionamento jurisprudencial deste TJDFT, fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da parte autora conhecida e provida.
Tese de julgamento: "O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o médico assistente prescreveu ao paciente e deve fornecer a cobertura prevista na Lei n. 9.656/1998”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; Lei no 14.454/2022; Código Civil Art. 944, parágrafo único e Art. 953, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024; TJDFT, Acórdão 1878032, 0733789-71.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1891591, 0720164-67.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024.